Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-93.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA.
1. DEVER DE INDENIZAR - Alegação de condições meteorológicas desfavoráveis - Ausência de provas acerca da ocorrência de força maior - Ré que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Excludente de responsabilidade afastada – Situação vivenciada que

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA.
1. DEVER DE INDENIZAR - Alegação de condições meteorológicas desfavoráveis - Ausência de provas acerca da ocorrência de força maior - Ré que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Excludente de responsabilidade afastada – Situação vivenciada que supera o mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade – Danos morais caracterizados.
2. VALOR INDENIZATÓRIO – Autora que chegou ao seu destino somente vinte e uma horas após aquele inicialmente programado – Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente a extensão dos danos, sem se olvidar de que a indenização deve servir tanto para aplacar a dor do lesado quanto para, ao menos indiretamente, servir como desestímulo a reiteração de ofensas similares pela ré, de rigor a manutenção do valor da indenização fixada em primeiro grau (R$ 5.000,00 – cinco mil reais).
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000542-
93.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS SA, é apelada ANA PAULA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-93.2020.8.26.0068 -Voto no 41064
2
APELAÇÃO 1000542-93.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (ré)
APELADA: ANA PAULA FONSECA (autora)
VOTO 41.064
APELAÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
ATRASO DE VOO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA COMPANHIA AÉREA.
1. DEVER DE INDENIZAR - Alegação de condições meteorológicas
desfavoráveis - Ausência de provas acerca da ocorrência de força maior - Ré
que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Excludente de
responsabilidade afastada Situação vivenciada que supera o mero dissabor
típico da hodierna vida em sociedade Danos morais caracterizados.
2. VALOR INDENIZATÓRIO Autora que chegou ao seu destino somente
vinte e uma horas após aquele inicialmente programado Considerando-se
as particularidades do caso concreto, notadamente a extensão dos danos,
sem se olvidar de que a indenização deve servir tanto para aplacar a dor do
lesado quanto para, ao menos indiretamente, servir como desestímulo a
reiteração de ofensas similares pela ré, de rigor a manutenção do valor da
indenização fixada em primeiro grau (R$ 5.000,00 cinco mil reais).
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória movida por ANA PAULA
FONSECA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando
a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos
suportados, decorrentes do atraso de voo AD4389 da rota Porto Seguro (BA)
Belo Horizonte (MG), em 11/11/2018, diante do cancelamento do voo, sendo
reacomodada em voo que saiu somente no dia seguinte, ocasionando atraso de
aproximadamente 21 (vinte e uma) horas.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição,
sobreveio sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente desde a publicação da sentença, com incidência de juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, a ré foi condenada a
arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-93.2020.8.26.0068 -Voto no 41064
3
adversa, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fls. 78/82).
Inconformada, a ré apela. Sustenta, em síntese, que (a) “restou
incontroverso que o voo AD 4389 foi cancelado em razão das condições
meteorológicas adversas no aeroporto de Porto Seguro”; (b) “em momento algum
deixou o autor desemparado, tendo fornecido reacomodação disponível conforme
previsto na resolução 400 da ANAC”; (c) “o atraso reclamado, decorreu de fatores
inesperados e imprevistos, totalmente alheios à Recorrente e, portanto, deve ser
considerado como caso de força maior, previsto no artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor como causas da responsabilidade civil” e; (d) a
indenização arbitrada não pode ser alçada a enriquecimento sem causa,
cabendo, caso mantida, a redução do valor segundo os princípios de
razoabilidade e proporcionalidade. Firme em tal argumento requer provimento (fls.
84/95).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 98/101).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a qualidade
da autora como destinatária final dos serviços prestados pela requerida, na
contratação do transporte aéreo.
Assim é direito do requerente à facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, CDC).
Pois bem.
No caso, convém salientar que a requerida não nega o
cancelamento do voo da autora e do consequente atraso na chegada ao destino
final. Assim, incontroverso o atraso de 21 (vinte e uma) horas apontado em
relação ao horário contratado.
A respeito das alegações deduzidas pela apelante em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-93.2020.8.26.0068 -Voto no 41064
4
defesa e em seu recurso, não há prova de que justificável o atraso ou de que
prestada a devida assistência à apelada.
A tese de impossibilidade climática não foi comprovada nos
autos, como bem observou o douto sentenciante:
“Cumpre ressaltar que a ré não demonstrou, como lhe
incumbia, a existência de caso fortuito externo capaz de
impedir a decolagem ou pouso do avião nas condições de
tempo e lugar contratados, limitando-se a juntar print de telas,
tentando demonstrar que a aeronave não poderia decolar
devido a condições climáticas desfavoráveis.
Seria suficiente, no caso em tela, a apresentação de certidão
ou atestado de entidade responsável pela administração dos
aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens que
demonstrasse a impossibilidade de realização de viagem no
dia dos fatos.
No entanto, a despeito de suas alegações, não trouxe aos
autos qualquer suporte probatório a dar azo à suas alegações.
Além disso, a ré não especificou provas quando intimada para
tal fim.
Dessa forma, não havendo comprovação cabal nos autos de
que o cancelamento do voo tenha ocorrido em razão de
circunstância climática capaz de caracterizar força maior, resta
caracterizada a falha na prestação do serviço, passível de
reparação, ainda que o fornecedor tenha tentado amenizar o
transtorno, realocando a autora em outro voo”. (fls. 80/81).
Deveras, restou demonstrado o defeito na prestação dos
serviços, não podendo ser aceito o fundamento de força maior para excluir a
responsabilidade, à vista do disposto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Portanto, a situação vivenciada pela autora superou o mero
inadimplemento contratual, sendo, portanto, de rigor a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma
justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-93.2020.8.26.0068 -Voto no 41064
5
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a
Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se adequada a quantia
da reparação extrapatrimonial fixada pelo juízo de piso, em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo
para que a ré envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como
esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem causa.
Em razão do insucesso do recurso, majora-se a verba
honorária devida pela requerida para o patamar de 15% (quinze por cento) do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-93.2020.8.26.0068 -Voto no 41064
6
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator